Tribunal: TJMT
Processo: 1018329-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018329-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - MT - PREVICACERES (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), INES DA SILVA FRANCO - CPF: 354.115.621-04 (AGRAVADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA – INADEQUAÇÃO – AFASTAMENTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

O recurso de agravo de instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, sem adentrar questões de mérito ainda não apreciadas pelo juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A imposição de multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar ônus excessivo ou inviável, especialmente quando a obrigação se revela materialmente impossível de ser cumprida pela parte.

3.

Existem medidas coercitivas mais adequadas e eficazes à satisfação da obrigação, como a responsabilização do agente público diretamente vinculado, sendo inadequada a penalização do ente público com prejuízo ao erário.

4.

Recurso de agravo de instrumento provido em parte para afastar a imposição de multa diária ao agravante, mantendo-se o efeito suspensivo concedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES - MT - PREVICÁCERES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação de Conhecimento nº 1004518-20.2020.8.11.0006”, proposta por INÊS DA SILVA FRANCO, determinou a intimação do agravante para, no prazo de 15 dias, viabilizar a juntada de documentos relativos às contribuições previdenciárias indispensáveis para a produção do laudo contábil, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Nas razões o ente agravante aduz que a decisão impugnada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a autora não é segurada do RPPS PREVICÁCERES, mas sim do Regime Geral de Previdência Social (INSS), conforme já demonstrado nos autos.

Enfatiza que a manutenção da multa diária causará prejuízos irreparáveis ao ente público e, consequentemente, à sociedade, uma vez que os recursos públicos serão indevidamente comprometidos.

Defende que a decisão deve ser revista para afastar ou reduzir a multa, substituindo-a por medida mais adequada e proporcional.

Nesses termos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a aplicação da multa diária até o julgamento final do agravo. Por fim, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido. (Id.225805180)

A parte agravada apresentou contrarrazões. (Id.231424659).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 238164657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres (PREVICÁCERES)
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública de Cáceres que determinou a apresentação de documentos relacionados às contribuições previdenciárias da agravada, sob pena de multa diária de R$ 100,00(cem reais).

O agravante sustenta que a decisão de primeiro grau é inviável de cumprimento, considerando que a agravada,
Inês da Silva Franco
, nunca foi segurada do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) municipal.

Isto porque as contribuições previdenciárias da autora, segundo comprovação documental, foram destinadas ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), não havendo qualquer vínculo jurídico entre a autora e o PREVICÁCERES.

Alega, ainda, que a imposição da multa diária, além de desproporcional, é prejudicial à gestão financeira do instituto, considerando sua função de assegurar a sustentabilidade do regime previdenciário municipal.

Ao analisar o recurso concedi o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

(...) o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso merece acolhimento, haja vista que o agravante logrou êxito, in casu, em demonstrar a probabilidade do direito invocado, pois a priori, a parte agravada não é segurada pelo RPPS PREVICÁCERES, ora agravante, e sim pelo Regime Geral de Previdência Social – INSS.

Quanto ao pedido de redução ou afastamento da multa, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação ao agravante.

(...)Assim, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em R$ 100,00 (cem reais) não atingirá o fim esperado, sendo de rigor sua redução ou sua substituição por medida coercitiva mais eficaz.

Feitas essas considerações, entendo estarem demonstrados os requisitos somente para afastar a imposição e multa imposta, a fim de que o magistrado de origem possa analisar melhor a quem compete a apresentação dos documentos referente às contribuições previdenciárias da agravada.

3.
Ante o exposto,
defiro o efeito suspensivo
.(...)”.
(id.225805180).

Após angularização processual, à luz dos fundamentos apresentados e da análise detida dos autos, entendo pela manutenção da transcrita decisão, tão somente no que concerne à suspensão de imposição de multa.

Explico.

Embora se verifique a aparente ausência de relação jurídica entre a autora e o PREVICÁCERES e, ainda, que esse seja o argumento que inviabiliza a exigência de informações ou documentos que não estão sob a guarda do agravante, pois, segundo as razões recursais, tais contribuições previdenciárias foram direcionadas ao INSS, tal questão não foi apreciada pelo juízo
a quo.

Registra-se que
o recurso de agravo de instrumento limita-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo, portanto, defeso ao juízo
ad quem
antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, ou questões não analisadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Logo, o âmbito do julgamento deste recurso fica restrito à análise do reexame da decisão vergastada, sem, contudo adentrar sobre qualquer questão de fundo atinente ao deslinde da lide originária, tampouco em matéria que não foi objeto de decisão pelo magistrado singular, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso, cabe análise tão somente da imposição de multa diária, que desde já adianto que se revela inadequada, por afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
.

Logo, a fixação de astreintes deve considerar as condições reais para cumprimento da obrigação, de modo a evitar ônus excessivo ou inviável à parte obrigada.

É imperioso destacar que o parâmetro a ser aferido no juízo de razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas sim com o desestímulo ao descumprimento de determinações judiciais, pois o “
escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(Recurso Especial nº1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013).

No presente caso, a multa de R$ 100,00 por dia não encontra justificativa plausível, uma vez que a obrigação determinada é aparentemente e materialmente impossível de ser cumprida pelo agravante. Assim, a manutenção da multa comprometeria a finalidade do instituto previdenciário, acarretando prejuízo indevido ao RPPS e aos segurados vinculados ao regime.

Outrossim, existem outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, tal como a responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ante o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, confirmando a decisão que deferiu o efeito suspensivo e afastando a imposição de multa diária ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025